Tribunal: STF
Processo: STP 114
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão de não conhecimento da suspensão por ausência de controvérsia constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. No agravo regimental, a agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada, se limitando a reiterar os argumentos apresentados anteriormente.



    2. Agravo regimental não provido. Manutenção da decisão agravada de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.